Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E NÃO DE EXTINÇÃO. Na hipótese de acordo celebrado entre as partes para pagamento parcelado do débito, caberá a suspensão da execução pelo prazo concedido pelo exequente, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil, e não a extinção da execução.